Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-49.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009168-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA DE FIGUEIREDO BARROS - CPF: 020.457.271-14 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009168-49.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º

1009168-49.2025.8.11.0002

Recorrente:
Maria da Gloria de Figueiredo Barros

Recorrida:
Latam Airlines Group S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AVARIA EM BAGAGEM. RESSARCIMENTO PARCIAL REALIZADO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE VALORES.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora contra sentença que reconheceu apenas os danos materiais, afastando a indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de lesão extrapatrimonial indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a avaria da bagagem, diante da inexistência de comprovação de tentativa administrativa eficaz de solução, configura falha apta a gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, não bastando a mera alegação.

No caso concreto, embora reconhecida a avaria e fixada indenização por danos materiais, não há elementos que indiquem repercussão extrapatrimonial significativa. Destaca-se que sequer foi comprovada tentativa administrativa séria de solução antes da propositura da ação, circunstância que afasta a caracterização do dano moral.

Assim, ausente a demonstração de ato ilícito idôneo a atingir a esfera anímica da parte autora, mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de indenizar por dano moral exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não sendo suficiente a simples ocorrência de avaria em bagagem sem prova de tentativa administrativa prévia e eficaz de solução.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A mera avaria de bagagem, sem repercussão relevante e sem demonstração de diligência administrativa, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46; Resolução n.º 16/2023-TJMT, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n.º 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009168-49.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º

1009168-49.2025.8.11.0002

Recorrente:
Maria da Gloria de Figueiredo Barros

Recorrida:
Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Maria da Gloria de Figueiredo Barros.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id.
306413856):

julgou procedente o pedido de ressarcimento material por avaria na bagagem e improcedente o pedido de indenização moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 306413864): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização.

Contrarrazões
(Id
. 306413858):

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009168-49.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º

1009168-49.2025.8.11.0002

Recorrente:
Maria da Gloria de Figueiredo Barros

Recorrida:
Latam Airlines Group S/A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora pretende que a recorrida seja compelida a realizar pagamento indenização por danos morais, alegando que houve falha na prestação de serviço, em razão avarias na bagagem.

Quanto ao alegado extravio de bagagem, vejamos o que disciplina o art. 32 da ANAC aplicável ao caso em comento:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5º O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação”

No caso concreto, embora tenha sido reconhecido o direito à reparação material decorrente da avaria da mala, não restou demonstrada a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.

Ausente, ainda, comprovação de tentativa administrativa séria de solução pela parte consumidora antes da judicialização da controvérsia, o que reforça a conclusão de que os transtornos não ultrapassaram o patamar de meros aborrecimentos.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Assim, conclui-se que não houve falha na prestação de serviços.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025